Tribunal: TJBA
Processo: 8000067-53.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000067-53.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

APELADO: JUVENAL ROCHA

Advogado(s)
:
NILDOBERTO LIMA MEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE BRUMADO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM AFASTADA. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF SOBRE A MATÉRIA. ADI 3395 E TEMA 551 DO STF.
VERBAS DEVIDAS A SERVIDOR QUE EXERCEU LABOR SOB VÍNCULO DE CARGO EM COMISSÃO. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO DE DIREITO EM NORMA CONSTITUCIONAL. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE VERBA NÃO OCORRIDA. ÔNUS DA MUNICIPALIDADE. APELO NÃO PROVIDO.

1. O art. 39, §3º, da CRFB, ao estender aos servidores públicos alguns dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º, não excetuou os servidores ocupantes de cargo em comissão.

2. O servidor ocupante de cargo comissionado tem direito ao recebimento das verbas devidas aos servidores estatutários, dentre as quais se incluem as férias, com seu respectivo abono, e o 13º (décimo terceiro) salário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000067-53.2016.8.05.0032
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE BRUMADO e como apelada JUVENAL ROCHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, 2024

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA